Tribunal: TJDFT
Processo: 0715754-47.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. PRELIMINAR REJEITADA. DUPLICIDADE DE PASSAGENS EM RAZÃO DE ERRO NA PLATAFORMA RECORRENTE. RESTITUIÇÃO. NÃO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Consta dos autos que o recorrido teria tentado adquirir uma passagem aérea na plataforma recorrente, mas, diante de mensagens de erro, acreditou não ter sido concluída a operação, razão pela qual realizou nova compra da mesma passagem por intermédio de outra plataforma. No entanto, posteriormente foi confirmada a compra originária, resultando em duas reservas em seu nome para o mesmo voo. Pretende a restituição do valor pago e indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a restituição do valor pago pela passagem aérea deduzida uma multa de 5% sobre o valor da tarifa, totalizando R$ 2.948,36.
2. Nas razões recursais, a recorrente sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, afirma que não houve falha na prestação de serviços, pois, a passagem aérea foi emitida menos de 1 hora após a compra, dentro do prazo de 12 horas previsto. Assim, a duplicidade de reservas teria ocorrido apenas pela impaciência do consumidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se nos autos, preliminarmente, (i) eventual ilegitimidade passiva. No mérito, (ii) possibilidade de restituição do valor pago referente à reserva realizada na plataforma recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incidência do Código de Defesa do Consumidor.
4. A recorrente está envolvida no conflito de interesses delineado na petição inicial e faz parte da cadeia de fornecimento do serviço, de modo que é solidariamente responsável pela reparação dos danos causados, nos termos do art. 7o do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. É incontroverso nos autos, em especial pela reclamação na plataforma “consumidor.gov.br” e pela reclamação perante a própria plataforma da MaxMilhas, que as mensagens de erro durante a compra da primeira passagem aérea, indicando que não havia sido aprovada a compra, foram determinantes para que o consumidor desistisse e efetuasse a aquisição por outro meio. Apesar disso, cerca de 1 hora depois a compra foi aprovada, mas a recorrente não efetuou o cancelamento da passagem e a devolução do valor pago.
6. A Resolução 400/2016/ANAC estabelece, em seu art. 11, que o consumidor poderá exercer seu Direito de Arrependimento no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento de seu comprovante, sendo essa regra aplicável quando a compra for realizada com antecedência igual ou superior a 7 (sete) dias da data do embarque. Além disso, o art. 49 do CDC permite que o consumidor desista da compra, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial. Assim, a resistência da recorrente em devolver o valor pago não se justifica.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenada ao pagamento das custas. Sem honorários em razão da ausência de contrarrazões.